Tribunal: STF
Processo: ARE 715601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.